Tribunal: TJMT
Processo: 1080902-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080902-74.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE TACATA - CPF: 011.217.192-36 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS À OAB.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal e de comprovação da hipossuficiência no prazo legal. A sentença apelada havia extinguido o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação para emendar a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório na decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação; (ii) saber se a juntada intempestiva de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica pode afastar a deserção; e (iii) analisar o pedido de regularização da atuação da advogada sem inscrição suplementar na OAB/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade a ser reconhecida, pois a parte foi regularmente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência antes do julgamento do recurso, permanecendo inerte no prazo legal e apresentando documentos apenas após a preclusão.

4. A ausência de preparo recursal e o descumprimento da intimação para regularização no prazo legal caracterizam a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme os arts. 1.007, § 4º, e 932, III e parágrafo único, do CPC.

5. Quanto à atuação da advogada sem inscrição suplementar, mantém-se a determinação de envio de ofício à OAB/MT para averiguação da situação, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94, diante da habitualidade comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, bem como o não atendimento à intimação para sua regularização no prazo legal, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. A habitualidade na atuação profissional em Estado diverso daquele da inscrição principal na OAB impõe a necessidade de inscrição suplementar, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.906/94, art. 10, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19-01-2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
HENRIQUE TACATA
contra decisão monocrática de ID 284493358, que
declarou a deserção
do recurso de apelação

em face da sentença proferida pela MM. Magistrada da
2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que julgou extinta a
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
proposta contra

o
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e determinou a expedição de ofício a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso (OAB/MT), ante a ausência de inscrição suplementar por parte da advogada da parte autora.

O Agravante sustenta, em suas razões (ID. 265425255), sustenta, em síntese, que o recurso de apelação deveria ser conhecido, pois discute justamente a
negativa da gratuidade de justiça
; que a
exigência
de
recolhimento prévio do preparo
configura cerceamento do direito de defesa, quando o mérito do recurso versa sobre o próprio
indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o mérito recursal a análise da gratuidade, não há que se exigir preparo prévio, reforçando que apresentou, ainda que tardiamente, documentos como declaração de hipossuficiência, CTPS e comprovante de isenção de Imposto de Renda.

Requer, subsidiariamente, a abertura de prazo para a juntada de novos documentos, caso este Tribunal entenda insuficientes os já acostados.

O agravado,
Consórcio Nacional Volkswagen Ltda.
, apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o agravante não observou os prazos processuais para regularizar o preparo, restando configurada a preclusão. Alega que a presunção de pobreza é relativa e que a parte não produziu prova adequada de sua condição econômica no momento oportuno
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

HENRIQUE TACATA
interpôs Recurso de Apelação, contra sentença que, em razão da inércia da parte autora para emendar a inicial, cancelou a distribuição da demanda, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, reiterou o pedido de gratuidade da justiça sem, contudo, trazer aos autos elementos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência, o que ensejou sua intimação para apresentar documentação pertinente à alegada incapacidade financeira.
Contudo
, decorrido o prazo estabelecido, novamente permaneceu inerte.

Diante da ausência de comprovação, o pedido de gratuidade foi
indeferido
, sendo a parte intimada, na sequência, para realizar o
recolhimento do preparo recursal
. Foi nesse momento – já no curso do prazo para o recolhimento das custas – que o agravante juntou documentos com o intuito de demonstrar sua condição econômica, ou seja, de forma extemporânea,
reiterando o pedido de gratuidade
.

Em que pese a parte agravante sustente que o recurso de apelação tinha por
objeto específico o indeferimento da justiça gratuita
, verifica-se que, na realidade, a
sentença apelada extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC
, em razão da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda da inicial,
consistente na apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência ou no recolhimento das custas iniciais
.

Portanto, o recurso de apelação
não impugnou a justiça gratuita
, mas, sim, o
indeferimento da petição inicial
e a consequente extinção do feito, por inércia da parte autora.

Assim, o pedido de justiça gratuita em grau recursal foi formulado de
maneira incidental
na apelação interposta contra a extinção do processo. Nesse contexto, corretamente foi determinada a intimação da parte para que, previamente ao julgamento do recurso,
comprovasse a condição de hipossuficiente
, oportunidade na
qual permaneceu inerte.
Somente após o indeferimento da benesse, apresentou a documentação com fito de comprovar sua capacidade financeira, quando intimada, na realidade, para o
recolhimento do preparo.

Assim, nota-se que o recorrente buscou, em verdade, protelar a marcha processual, utilizando-se de subterfúgios processuais para pleitear, de forma intempestiva, a concessão da justiça gratuita neste âmbito, sem ao menos fazer jus ao benefício e, sobretudo, cumprir com seu ônus processual, o que impõe, por corolário lógico, a manutenção da deserção.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do
preparo

recursal
no ato da interposição do recurso, bem como o não atendimento à intimação para sua regularização no prazo legal, caracteriza a
deserção
e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4º, e 932, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19-01-2024. (N.U 1020458-37.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) Destaquei

Diante disso, verifica-se que a decisão que reconheceu a deserção
não implicou em cerceamento de defesa
, não havendo nulidade a ser reconhecida que justifique a reforma da decisão.

Quanto ao pedido de habilitação da advogada
Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal,
OAB/RJ nº 245.274,
mantenho
o entendimento exposto na decisão agravada, no sentido de que, embora a ausência de inscrição suplementar configure mera irregularidade administrativa, que não interfere na capacidade postulatória do profissional, é necessário o envio de ofício à OAB/MT para averiguação da regularidade da situação/inscrição da causídica, considerando sua atuação em mais de cinco ações no Estado, caracterizando habitualidade e impondo a necessidade de inscrição suplementar, nos termos do art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025